Tribunal: TJDFT
Processo: 0726137-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726137-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANALTO AUTO POSTO LIMITADA AGRAVADO: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLANALTO AUTO POSTO LIMITADA contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0022395-65.2010.8.07.0001, ajuizado em desfavor de COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A, se deu por ciente quanto ao teor do Ofício informando a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0721032-19.2021.8.07.0000 e consignou que se deve aguardar o julgamento definitivo do recurso (ID 96716003, origem). Nas razões (ID 28136810), aduz que a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de agravo contra decisão que rejeitou impugnação viola o disposto no artigo 995 do Código de Processo Civil. Sustenta o direito de continuar perseguindo seu crédito, haja vista o longo curso processual e a inexistência de efeito suspensivo que o impeça de prosseguir com a execução. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela para que haja a imediata retomada do curso processual. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. Preparo efetuado (ID 28136813). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) In casu, a despeito do relevo dos argumentos trazidos, a inadmissibilidade da insurgência recursal revela-se de forma manifesta (não cabimento), haja vista combater o agravante decisão que apenas suspendeu o trâmite processual até o julgamento definitivo do recurso interposto pelo agravado em face de decisão pretérita. Transcrevo a decisão vergastada (ID 96716003, origem): “Ciente do ofício de ID 96638901, informando o teor da v. Decisão inicial proferida em sede de recurso de Agravo de Instrumento de no 0721032-19.2021.8.07.0000. Diante da condição preclusiva prevista na Decisão vergastada, aguarde-se o resultado final daquele recurso. I.” O agravado interpôs o Agravo de Instrumento no 0721032-19 em face da decisão que rejeitou a impugnação ao laudo contábil. Em decisão de minha relatoria, indeferi o efeito suspensivo por não verificar risco de dano imediato ao executado, haja vista que o próprio Juízo originário já havia condicionado o regular trâmite do feito à preclusão do decisum. No caso particular, portanto, o douto magistrado a quo se limitou a determinar que aguardará o desfecho do recurso de Agravo de Instrumento. Com efeito, da análise do pronunciamento sequer é possível afirmar tratar-se de uma decisão interlocutória com conteúdo omissivo-indeferitório. Cuida-se, em verdade, de manifestação absolutamente desprovida de conteúdo decisório, compreendida como mero despacho (artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil) – espécie judicial irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator